Tribunal: STF
Processo: STP 282
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. ANÁLISE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O JUÍZO DE MÉRITO DA CAUSA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo município de Itabela/BA, em face de decisão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida nos autos da Ação Cautelar nº 8020791- 72.2019.8.05.0000, que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora interessado e determinou “o bloqueio de 60% (Sessenta por cento) de crédito recebido pelo requerente, a título de diferenças do FUNDEF no bojo do Precatório n.º 0117747-95.2016.4.01.9198” .
    Em 03/07/2020, o então Presidente, Ministro Dias Toffoli, deferiu o pedido liminar, para “suspender os efeitos da decisão proferida na Ação Cautelar nº 8020791-72.2019.8.05.0000, determinando o imediado levantamento do bloqueio”.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido de contracautela, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis: 
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. FUNDEF/FUNDEB. BLOQUEIO DE PARCELA DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES. GRAVE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA MUNICIPAL. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO. 
    1. Decisão que determina o bloqueio de 60% de precatório a ser recebido pelo Município, decorrente da condenação da União à complementação do FUNDEF/FUNDEB, para pagamento de professores é medida extrema e configura grave risco à ordem e à economia públicas municipais, não podendo subsistir frente às necessidades prementes e inadiáveis do município na prestação de serviços públicos. 
    2. É de se condicionar a liberação do recurso ao seu integral e exclusivo investimento em ações e serviços públicos de educação, sem destinação de tal verba, ainda que parcialmente, a despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito do FUNDEF/FUNDEB, a exemplo do pagamento de honorários advocatícios contratados com escritório particular de advocacia, ante a natureza vinculada dos valores do fundo. 
    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão com o desbloqueio do precatório para seu integral e exclusivo investimento em ações e serviços públicos de educação, prejudicado o agravo interno.” (Doc. 43)
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. Com efeito, a presente causa aborda o repasse de verbas relativas ao FUNDEF pela União aos demais entes, com fundamento em alegada prevalência do direito à educação (art. 212 da Constituição Federal).
    Verifico, preliminarmente, que o presente pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, utilizado como instrumento para reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da eficácia da decisão contrária ao Poder Público Municipal, fundamentando seu pleito no risco à ordem administrativa, à economia municipal e à prestação dos serviços públicos de educação. Desse modo, revela-se adequada a via eleita, eis que presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    De saída, pontuo que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1991; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis:
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/5/2016).
    In casu, a controvérsia deriva da manutenção de decisão liminar que determinou o bloqueio de recursos oriundos de precatório relativo ao pagamento de diferenças devidas do FUNDEF ao Município requerente. Confira-se o teor da decisão, consoante trecho pertinente a seguir (doc. 22):
    “Da análise dos autos da demanda de origem, Ação Civil Pública nº 8000020-65.2018.8.05.0111, depreende-se que o Município de Itabela/BA intentou ação em face da União Federal, processo nº 2006.33.10.005134-0, buscando receber valores correspondentes ao ressarcimento da complementação do FUNDEF, atual FUNDEB, relativos a verbas da manutenção e desenvolvimento da educação. 
    Também é inconteste que, na ação ordinária nº 2006.33.10.005134-0, em trâmite na Justiça Federal, já há liberação em favor da Municipalidade acionada, em forma de precatório, de parte incontroversa, no importe de R$ 27.528.236,30 (vinte e sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e seis reais, e trinta centavos), depositados, inicialmente, no Banco do Brasil S/A, conta corrente 1973-9, agência 4493-8. 
    O ajuizamento desta ação em curso na Justiça Federal teve por escopo a percepção de diferenças não repassadas pela União Federal correspondentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), instituído pela Emenda Constitucional nº 14/1996, e regulamentado pela Lei Ordinária nº 9.424/1996, e pelo Decreto nº. 2.264, de junho de 1997. Em 1996, quando passou a vigorar a nova sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental, a nota essencial do FUNDEF consistia na mudança da estrutura de financiamento do Ensino Fundamental no País (1ª a 8ª séries do antigo 1º grau), ao vincular a esse nível de ensino uma parcela dos recursos constitucionalmente destinados à Educação. 
    O FUNDEF foi criado quando promulgada a Lei 9424/1996, que regulamentou o art. 60 do ADCT, da CF/1988. O art. 60 do ADCT, da CF/1988, assim preconiza: 
    […]
    Colhe-se do texto constitucional, acima reproduzido, que os recursos recebidos à conta dos Fundos instituídos nos termos do inciso I do caput deste art. 60, do ADCT, serão aplicados pelos Estados e Municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal (inciso IV do mencionado art. 60, do ADCT); bem como que, na proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput do artigo 60, do ADCT, será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício (inciso XII incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
    Por seu turno, a Lei 9.424/1996 regulamentando o dispositivo constitucional, tratou sobre a aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização do seu magistério, consoante se depreende da leitura dos arts. 2º e 7º, vigentes à época, porque já revogados pela lei 11.494/2007: 
    […]
    É certo, portanto, que a Municipalidade acionada deve destinar, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos dos Fundos, recebidos em forma de precatório, no importe de R$ 27.528.236,30 (vinte e sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e seis reais, e trinta centavos), ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, conforme estatui o retrocitado art. 22 Lei 11494/2007. 
    A Ação civil Pública intentada na origem tem por escopo assegurar o cumprimento da Lei 11.494/2007, relativamente à destinação, frise-se, de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos dos Fundos, recebidos, no importe de R$ 27.528.236,30 (vinte e sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e seis reais, e trinta centavos), ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
    […]
    Observo, outrossim, que, nos autos da ACP de origem, o MM. Juízo Singular já autorizara, anteriormente, o Município de Itabela “a aplicar os valores bloqueados em conta de investimento com maior rentabilidade, na forma disposta na petição, considerando que se trata de medida com real vantagem para o ente público”, razão pela qual, no mesmo pronunciamento, determinou a expedição de alvará em favor do procurador jurídico constituído nos autos, acolhendo o pleito de desbloqueio do valor e a aplicação bancária (ID 14265238), o que foi efetivado, como se verifica no ID 14286888. 
    Para além da probabilidade do direito vindicado que se revela, às escâncaras, o recorrente também aponta o iminente risco de o Ente Municipal recorrido não cumprir o comando normativo, com destinação de pelo menos 60% da verba, já liberada e depositada no Banco do Brasil, divorciada da estabelecida na lei, o que implica, indelével, em crime de responsabilidade, acaso descumprida pelo gestor representante do Poder Executivo Municipal. 
    O perigo da demora resta evidenciado, pois, segundo consta dos autos de origem, haveria fortes indícios de que o Município de Itabela não teria investido a importância liberada em uma conta mais rentável.; teria adotado, entretanto, postura divorciada do comando do Juízo de 1º Grau, ao publicar no Diário Oficial do Município de Itabela, do dia 1º.10.2018, nº 2054, Decreto Nº. 533, de 01.08.2018, pelo qual abre Crédito Suplementar por superávit Financeiro no valor total de R$ 11.630.000,00 (onze milhões, seiscentos e trinta mil reais), revelando a nítida pretensão de destinar os valores do Precatório do FUNDEF a outros fins. 
    Por isso, assiste razão ao recorrente em assegurar-se da correta aplicação do valor do precatório, que tem por destinação de, no mínimo, 60% ao pagamento de professores do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Itabela/BA. Precedente deste Tribunal: Agravo de Instrumento n 8012866-59.2018.8.05.0000, Rel.: Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro. Quinta Câmara Cível, julgado em 21.2.2019. 
    No que se refere à concessão de medida provisória de urgência, constato que não se aplica ao vertente caso, propriamente, a norma contida no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que veda a concessão de liminares contra o Poder Público que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Isto porque não se vislumbra risco de irreversibilidade, na hipótese de, ao final, os pedidos serem julgados improcedentes.
    Na firme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a vedação legal em epígrafe refere-se"às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação". Precedente: REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007. 
    Destaque-se, ainda, que a pretensão do insurgente revela-se como mera assecuração do cumprimento e efetivação da lei, razão pela qual entendo presentes, em análise superficial, a probabilidade de êxito da pretensão recursal; outrossim, o risco na demora do julgamento do feito é, igualmente, fator preponderante para autorizara concessão extraordinária da liminar vindicada. 
    Ante o exposto, a fim de assegurar a aplicação do valor ao pagamento de professores do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Itabela/BA, e considerando que o Juízo 1º Grau já autorizara a “aplicação dos valores bloqueados em conta de investimento com maior rentabilidade, por se revelar medida mais vantajosa para o ente público”, (ID 14265238), DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, e DETERMINO AO ENTE MUNICIPAL QUE RESERVE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO PRECATÓRIO n.º 0117747-95.2016.4.01.9198, oriundo da ação judicial 2006.33.10.005134-0 (em curso na Justiça Federal), correspondente a R$ 16.516.941,78 (dezesseis milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos); bem como, apresente, em 15 (quinze) dias, comprovadamente, o status atual do montante recebido do mencionado precatório, especificando os rendimentos vantajosos, através dos extratos de investimentos e aplicações nas instituições financeiras em que se encontrem depositados, sob pena de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar-se o cumprimento destas ordens, inclusive bloqueios judiciais, consoante autoriza o art. 139, IV, do CPC. ”
    Verifica-se que a decisão está orientada na necessidade de preservar os valores até decisão judicial definitiva. Ocorre que não se revela razoável consentir com o bloqueio, por tempo indeterminado, de valores que poderiam ser imediatamente revertidos em benefício da população local, porquanto se trata de verbas que possuem destinação vinculada à promoção da educação, conforme juízo administrativo dos órgãos gestores da municipalidade. Ademais, diante do fato de que o Município requerente já permanece há mais de vinte e dois anos impedido de usufruir dos valores do FUNDEF que lhe são devidos, entendo estar presente lesão - tanto à economia pública, quanto à prestação de serviços públicos - suficiente a ensejar a concessão da tutela pretendida. 
    Importa consignar ainda que a decisão a ser suspensa não se coaduna com entendimento desta Corte, no sentido de impedir decisões judiciais indiscriminadas que determinem o bloqueio de verbas públicas, especialmente as vinculadas a serviços de natureza essencial, retirando do Poder Executivo ou de entidades públicas a possibilidade de gestão das políticas públicas e orçamentárias, sob pena de violação ao modelo constitucional de organização orçamentária. Confiram-se: 
    “DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar.” (ADPF 405 MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/02/2018)
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/06/2019)
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/03/2020)
    Na mesma linha, esta Suprema Corte também já se posicionou no sentido da inconstitucionalidade do bloqueio de verbas oriundas da complementação a título de FUNDEF sob disponibilidade dos municípios. Cito, à guisa de exemplo, a SL 925/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2016; a SL 1.006/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.10.2019; a SL 1.107/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/17; a STP-MC 282, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/07/2020 e a SL 1.050, cuja ementa transcrevo, in verbis: 
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que determinou o bloqueio de verbas em conta de município. Recursos oriundos de complementação devida pela União referente ao FUNDEF. Bloqueio de parte do montante desses recursos que representa risco de grave dano à ordem e à administração públicas. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que determina o bloqueio de verbas repassadas a município pela União em razão de acórdão transitado em julgado, no qual se reconheceu o dever de complementação de valores referentes ao FUNDEF, representa grave lesão à ordem e à economia públicas, máxime porque dificulta o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 
    2. A verba em questão é vinculada e apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais, a exclusivo critério do gestor público, sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer que seja essa.
    3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.050, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/04/2020)
    Demais disso, para além da constatação da presença dos requisitos ensejadores da procedência do pedido de suspensão, o deferimento do presente pleito é medida que se impõe sobretudo ante o reconhecimento da necessária aplicação das verbas em questão diretamente em benefício da população. Isso porque, consoante já decidiu esta Corte, os valores a serem percebidos pelo município requerente não podem ter destinação, ainda que parcial, a despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito do FUNDEF. Desse modo, bloquear valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a liminar anteriormente concedida, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Cautelar nº 8020791-72.2019.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no afã de permitir o desbloqueio das verbas oriundas do Precatório nº 0117747-95.2016.4.01.9198, relativas ao pagamento de diferenças devidas do FUNDEF, recebido pelo município de Itabela/BA, até o respectivo trânsito em julgado da ação em que proferida.
    Fica prejudicado o agravo interposto contra a decisão liminar.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente